Tribunal: TJSP
Processo: 1507233-90.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de São Sebastião contra Maria Elisabeth Farina Jahjah, referente ao IPTU. A exceção de pré-executividade foi acolhida, extinguindo a execução fiscal, com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal movida pelo Município de São Sebastião contra Maria Elisabeth Farina Jahjah, referente ao IPTU. A exceção de pré-executividade foi acolhida, extinguindo a execução fiscal, com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a exigibilidade do IPTU sobre imóvel inserido em loteamento embargado judicialmente por ação civil pública, que impede o exercício dos direitos de propriedade.
III. Razões de Decidir
3. A falta de trânsito em julgado da ação civil pública não altera a impossibilidade de tributação, pois o fato gerador do imposto estava impedido de ocorrer.
4. O imóvel está em área de preservação ambiental, com sentença que cancelou o registro das matrículas, impossibilitando qualquer aproveitamento ou construção, configurando perda total do direito de propriedade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Imóvel em loteamento embargado judicialmente não pode ser objeto de IPTU. 2. Ação civil pública impede o exercício dos direitos de propriedade, tornando inexigíveis os lançamentos tributários.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 1228; CTN, art. 32, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1004492-47.2016.8.26.0587, Rel. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 02/06/2022.
TJSP, Apelação Cível 1002489-22.2016.8.26.0587, Rel. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 29/08/2022.
TJSP, Apelação Cível 1000040-23.2018.8.26.0587, Rel. Burza Neto, 18a Câmara de Direito Público, j. 29/04/2020.
TJSP, Apelação Cível 1000193-27.2016.8.26.0587, Rel. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 19/12/2018.
TJSP, Apelação n. 0003396-83.2010.8.26.0244, Rel. Kenarik Boujikian, 14a Câmara de Direito Público, j. 22/05/2014.